Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-02.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000290-02.2024.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UBIRATAN BARBOSA DE OLIVEIRA Advogado(s): FLAVIANA BISSOLI APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios, parecer do NATJUS e prazo/multa fixados. Correção de erro material. Embargos do Autor rejeitados. Embargos do Estado parcialmente acolhidos. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos, de um lado, pelo Autor, vencedor na demanda, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios; e, de outro, pelo Estado da Bahia, sustentando omissão quanto ao parecer do NATJUS, bem como vícios relativos ao prazo e multa fixados. O acórdão embargado deu provimento ao Apelo do Autor. II. Questão em discussão. (i) Saber se o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios (Embargos do Autor). (ii) Saber se houve omissão em relação ao parecer do NATJUS e à fixação de prazo e multa (Embargos do Estado). (iii) Verificar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, quanto ao provimento do Apelo interposto pelo Autor. III. Razões de decidir. A majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC/2015) pressupõe recurso não provido, o que não se aplica ao caso, pois o recurso foi interposto pelo Autor vencedor. Inexistente omissão (Embargos do Autor). A alegada omissão quanto ao NATJUS não subsiste, pois em caso de divergência prevalece o relatório do médico assistente. Os fundamentos do acórdão também enfrentaram adequadamente a fixação de prazo e multa, inexistindo omissão. Verificado erro material, impõe-se a retificação da parte dispositiva do acórdão, para constar o provimento do Apelo interposto pelo Autor. IV. Dispositivo e tese. 5. Conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos pelo Autor. Conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão, fazendo constar o provimento do Apelo do Autor. Tese de julgamento: “1. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 pressupõe o não conhecimento ou não provimento do recurso, não se aplicando quando interposto pelo vencedor da demanda.” “2. Em caso de divergência entre parecer técnico e relatório do médico assistente, prevalece este último.” “3. O erro material pode ser corrigido em sede de Embargos de Declaração, ainda que parcialmente acolhidos.” Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 11, e 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 10/06/2019, DJe 12/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 09/05/2019, DJe 06/06/2019; STJ, REsp 1804904/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 16/05/2019, DJe 30/05/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR E CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA, pelos motivos expostos no voto do Relator.